Tribunal: TJDFT
Processo: 0711863-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Hugo Diniz Faria em face da decisão que, integrada pelo provimento que resolvera os embargos de declaração que aviara, ao promover o juízo de admissibilidade da ação de embargos de terceiro que ajuizara em desfavor dos agravados – Patrícia de Vasconcelos Abreu e Bartolomeu Moita –, indeferira a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional que reclamara almejando a desconstituição da penhora incidente sobre os direitos possessórios relativos ao imóvel nomeado, consumada nos autos do cumprimento de sentença que a primeira agravada promove em desfavor do derradeiro agravado. Segundo o provimento guerreado, conquanto tenha ocorrido a constrição dos direitos possessórios individualizados, a posse do agravante não fora alterada, “o que afasta a necessidade de prolação de qualquer decisão liminar[1]”. A seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo ao recurso, a concessão do provimento liminar que reclamara, e, ao final, após o regular processamento, a confirmação da medida e a definitiva desconstituição do decisório arrostado. Como substrato apto aparelhar a pretensão reformatória, alegara, em suma, que a primeira agravada promove em desfavor do derradeiro agravado cumprimento de sentença almejando forrar-se com o crédito que lhe fora assegurado pelo título executivo. Sustentara que, no curso do executivo, fora determinada a penhora dos direitos possessórios incidentes sobre o imóvel localizado no Lote 12, Conjunto D, Rua 01, Condomínio Quintas do Trevo, São Sebastião/DF. Mencionara que, a despeito do endereço que constara no mandado de penhora, o oficial de justiça lavrara o correspondente auto de penhora individualizando que a constrição alcançara os lotes 15 e 16, do Conjunto B, do Condomínio Quintas do Trevo, São Sebastião/DF. Pontuara que, conforme evidenciado no instrumento particular de promessa de cessão de direitos, adquirira os direitos possessórios do imóvel nomeado como sendo da titularidade do derradeiro agravado em 25 de novembro de 2009, afigurando-se o legítimo titular dos direitos inerentes ao bem imóvel objeto da ordem constritiva, pois integrados ao seu patrimônio há mais de 10 anos. Alegara que o segundo agravado fora o responsável pela criação, ainda nos anos de 1989, do loteamento irregular denominado Condomínio Quintas do Trevo. Destacara que, no dia 25.04.2003, fora aprovada nova convenção condominial com vistas à regularização loteamento e os endereços dos imóveis localizados no interior do condomínio foram alterados, de modo que foram excluídas as ruas, modificada a letra de cada conjunto e preservado ou criado o número do respectivo lote. Asseverara que, dessa forma, os direitos possessórios que adquiria, antes localizados na rua 01, lotes 15 e 16, do Conjunto D, passaram a ser situados nos lotes 15 e 16 do Conjunto B, do Condomínio Quintas do Trevo. Defendera que os direitos possessórios que detêm são diferentes dos direitos possessórios objeto da determinação de penhora, ressoando impassível o “equívoco entre o imóvel a ser penhorado e o que de fato fora avaliado e penhorado pelo oficial de justiça[2]”. Ressaltara que a aquisição dos direitos possessórios referentes ao imóvel individualizado se aperfeiçoara em data anterior à deflagração da fase executiva da ação manejada pela primeira agravada em desfavor do derradeiro agravado. Acentuara que não participa nem integra o cumprimento de sentença. Destacara que, portanto, aviando embargos de terceiro e evidenciando a titularidade dos direitos possessórios relativos ao imóvel individualizado, faz jus ao deferimento da liminar que postulara almejando desconstituição da penhora determinada no cumprimento de sentença, sendo impertinentes, para o momento, as considerações anotadas e os fundamentos alinhados na decisão hostilizada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Hugo Diniz Faria em face da decisão que, integrada pelo provimento que resolvera os embargos de declaração que aviara, ao promover o juízo de admissibilidade da ação de embargos de terceiro que ajuizara em desfavor dos agravados – Patrícia de Vasconcelos Abreu e Bartolomeu Moita –, indeferira a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional que reclamara almejando a desconstituição da penhora incidente sobre os direitos possessórios relativos ao imóvel nomeado, consumada nos autos do cumprimento de sentença que a primeira agravada promove em desfavor do derradeiro agravado. Segundo o provimento guerreado, conquanto tenha ocorrido a constrição dos direitos possessórios individualizados, a posse do agravante não fora alterada, “o que afasta a necessidade de prolação de qualquer decisão liminar[3]”. A seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo ao recurso, a concessão do provimento liminar que reclamara, e, ao final, após o regular processamento, a confirmação da medida e a definitiva desconstituição do decisório arrostado. Do aduzido deriva a constatação que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legalidade e legitimidade do provimento arrostado, que, ao promover o juízo de admissibilidade da ação de embargos de terceiro manejada pelo agravante em desfavor dos agravados, indeferira o pedido de tutela de urgência que formulara almejando a desconstituição da penhora incidente sobre os direitos possessórios relativos ao imóvel que individualizara, pois, segundo sustentara, a medida alcançara bem de sua posse exclusiva. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldades. Alinhadas essas premissas, inicialmente deve ser registrado que, como é cediço, os embargos de terceiro constituem ação de conhecimento autônoma cuja finalidade é a desconstituição do ato judicial que ensejara constrição de bens de terceiro estranho à relação processual. Com efeito, o terceiro prejudicado pela penhora decorrente de ato judicial, está legitimado, se o caso, a manejar embargos de terceiro volvidos à defesa do que possui ou lhe pertence, consoante preceitua o artigo 674 do Código de Processo Civil, verbis: “Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. § 1o Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor.” Deve ser registrado que a admissão dos embargos de terceiro tem como consequência imediata, desprendida de qualquer caução, a suspensão do processo principal, suspensividade esta que somente pode ser negada nas hipóteses de rejeição liminar dos embargos ou quando cabalmente evidenciada a hipótese de fraude ou inexorável inverossimilhança da argumentação desenvolvida. Essa inteligência emerge da própria natureza dos embargos de terceiro, que consubstanciam ação constitutiva negativa daquele que, não sendo parte no processo, é injustamente atingido em sua esfera patrimonial. Seu baldrame, portanto, é a presunção de boa-fé do terceiro, que não se abala defronte meras abstrações das circunstâncias que orbitam os fatos cingidos na peça de embargos, sob pena de esvaziamento da própria eficácia do instituto. Em decorrência dessa presunção de boa-fé é possível afirmar que, recebidos os embargos de terceiro, e não havendo provas contundentes de fraude, a suspensão da ação principal não é mais um arbítrio, mas um dever oriundo de norma cogente. É que a preservação do imóvel constrito sob a posse da embargante até a resolução da pretensão desconstitutiva encontra respaldo na regulação procedimental à qual estão sujeitos os embargos e encontra ressonância no princípio da segurança jurídica. A medida, ademais, visa resguardar a efetividade da pretensão formulada, notadamente quando o arrostado se direciona à alienação forçada do bem tornado litigioso. Observe-se o disposto no artigo 678 do Código de Processo Civil: “Art. 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.” Do alinhavado deriva a constatação de que, abstraída qualquer consideração acerca da substância e relevância da argumentação alinhada pelo agravante ao aviar os embargos de terceiros, o que sobreleva é que não afigura-se possível a desconstituição, em sede de antecipação de tutela, da penhora incidente sobre os direitos possessórios de sua titularidade. É que, de conformidade com a regulação legal, a admissão da ação de embargos de terceiro determina, tão somente, a suspensão do ato constritivo,e não a sua definitiva elisão. Sobre o tema, confira-se a lição de Araken de Assis[4] ao comentar em sua obra o dispositivo acima transcrito, in verbis: “Exposta que seja a causa de pedir, ou seja, identificada a ofensa ao domínio, à posse ou ao direito real de garantia, a característica frisante da inicial dos embargos reside no pedido de antecipação da eficácia da sentença, consistente na suspensão da eficácia do ato impugnado e, se for o caso, manutenção ou reintegração provisória do embargante na posse. (...) O art. 678, caput, adotou solução diferente e melhor. A liminar suspende a eficácia da constrição, e, se for o caso, reintegrará ou manterá o embargante na posse do bem.” Nota-se, com efeito, que a suspensão do processo principal, na razão dos bens embargados, é inerente ao ato de oposição dos embargos de terceiro, ou seja, independe da aferição dos requisitos da tutela de urgência de natureza antecipatória, acautelatória ou inibitória, o que obsta que seja, em sede de tutela antecipada, desconstituída a penhora incidente sobre o bem de titularidade do agravante. Deve ser registrado, outrossim, que da negativa da medida antecipatória postulada pelo agravante não lhe advém qualquer risco de dano irreparável ou de difícil reparação. É que, de conformidade com os preceitos legais individualizados, diante do ajuizamento da ação de embargos de terceiro, não sobeja possível a prática de qualquer de expropriação patrimonial nos autos do cumprimento de sentença. Destarte, até que seja resolvida a pretensão incidental manejada pelo agravante, ressoa impassível que não experimentará a perda da posse dos direitos relativos ao imóvel nomeado. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, o direito que invocara o agravante não está provido de probabilidade no tocante à desconstituição da penhora embargada, não subsistindo, além do mais, a probabilidade de lhe advir dano irreparável ou de difícil reparação da negativa da medida que postulara, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. É que, em suma, aviados os embargos, e não tendo o agravante sido desprovido da posse que exercita, a execução ficará paralisada no tocante à consumação dos atos expropriatórios pertinentes ao bem. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de maio de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 51684506 - Pág. 1 (fl. 170). [2] - ID Num. 16010046 - Pág. 5 (fl. 8). [3] - ID Num. 51684506 - Pág. 1 (fl. 170). [4] - Manual da execução - Ed. 2018, Autor: Araken de Assis, Editor: Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com.